Tribunal: TJES
Processo: 5019040-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019040-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO GOMES KILL
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Fernando Gomes Kill
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal em que o paciente foi denunciado pelos delitos previstos no
art. 129, § 13, do Código Penal
, na forma da
Lei nº 11.340/2006
, e no
art. 21 da LCP
, em concurso material (art. 69 do CP). Postula-se o reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a inexistência de descumprimento de medidas cautelares e a ausência de contemporaneidade, requerendo-se a concessão da ordem, com ou sem aplicação de medidas alternativas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se houve violação ao princípio da contemporaneidade da prisão cautelar;
(iii) determinar se o Habeas Corpus comporta o reexame aprofundado das alegações de inexistência de provas do descumprimento das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando o juízo de origem descreve, de forma concreta, atos reiterados de descumprimento de medidas protetivas e cautelares, ressaltando o comportamento intimidatório do investigado e o risco à integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A reiteração de condutas de assédio, aproximação indevida, agressões e ameaças, aliada à insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas, justifica a adoção da medida extrema como única capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (AgRg no HC 712.636/PR, STJ).

5.

A contemporaneidade, em matéria de prisão preventiva, relaciona-se à persistência atual do risco e não à data exata dos eventos noticiados, sendo irrelevante, no contexto de violência doméstica, a demora da vítima em comunicar formalmente os fatos quando subsiste situação atual de ameaça e intimidação.

6.

A via estreita do Habeas Corpus não admite dilação probatória nem análise aprofundada do acervo fático-probatório, o que impede o acolhimento da tese de ausência de provas do descumprimento das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam descumprimento reiterado de medidas protetivas e risco atual à vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
A contemporaneidade da prisão cautelar é aferida pela persistência do risco e não pela imediatidade temporal da comunicação dos fatos.

3.
O Habeas Corpus não comporta reexame aprofundado de provas relativas ao alegado descumprimento de medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CP, art. 129, § 13, e art. 69; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019040-10.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO GOMES KILL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FERNANDO GOMES KILL
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Domingos Martins/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Alega a ausência de provas do descumprimento das medidas cautelares impostas, bem como a fragilidade da palavra da vítima, posto que não há nos autos elementos probatórios que comprovem a versão dada pela vítima.

Argumenta, ainda, a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, “
o fato de a vítima, sentindo-se tão ameaçada, ter aguardado mais de 12 meses para relatar os supostos descumprimentos em juízo, sem nunca ter acionado a autoridade policial ou utilizado outros canais de denúncia, permanecendo inerte durante todo esse período. Essa ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos e a comunicação enfraquece a credibilidade da narrativa e, principalmente, afasta a urgência que justificaria a medida extrema da prisão
”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 81614377), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Durante sua oitiva nesta data, a vítima JANE MOURA PINHEIRO, visivelmente aterrorizada, narrou detalhes que o denunciado vem descumprindo reiteradamente tanto as medidas protetivas quanto as cautelares que o beneficiavam.

Segundo a vítima, o réu passou a frequentar as mesmas festas da comunidade religiosa que ela participa, violando diretamente a condição imposta no item “B” da decisão de ID 35827047.

Pior que isso, a vítima relatou que o réu, nestas ocasiões busca ativamente se aproximar dela e de seu atual companheiro, em claro descumprimento das medidas protetivas de não aproximação. Narrou que em uma festa em que estava presente, o réu se aproximou da vítima, a puxou pela cintura a jogando no chão e iniciou agressões contra o seu atual companheiro.

A Sra. Jane detalhou atos de provocação e assédio, informando que o réu lhe “joga beijos” em tom de deboche, e que o temor é tanto que ela passou a registrar as ações do acusado, tendo gravado vídeos que mostram que o denunciado se aproximando dela em via pública, no centro da cidade, enquanto ela realizada pagamentos.

Foi perceptível a este Juízo o temos da vítima dia
n
te do assédio constante do denunciado. A conduta do réu demonstra um absoluto destemor e desprezo pelas ordens judiciais, fazendo tábula rasa das condições impostas para sua liberdade e da proteção deferida à vítima.

O comportamento do acusado não é fato isolado, mas sim a reiteração do padrão de intimidação verificado desde o início da persecução penal, quando, mesmo na delegacia, proferiu ameaças às vítimas.

As medidas cautelares impostas em sua decisão que concedeu a liberdade provisória – ID 35827047 e as medidas protetivas revelaram-se, portanto, manifestamente insuficientes para resguardar a integridade física e, principalmente, psicológica da vítima, que se vê obrigada a alterara sua rotina e viver sob constante assédio e medo.

A prisão é, neste momento, a única medida capaz de garantir a
ordem pública
, cessando a reiteração delitiva (descumprimento de medida) e protegendo a integridade da vítima em contexto de violência doméstica (art. 313, III do CPP). Ademais, a intimidação constante da ofendida configura clara perturbação da
conveniência da instrução criminal
, pois visa silenciá-la pelo medo.”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação ao princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, o simples fato de a vítima ter demorado aproximadamente 12 (doze) meses para relatar o alegado descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, não tem o condão de afastar a atualidade do risco, sobretudo em delitos de natureza de violência doméstica.

A contemporaneidade, para fins de validade e proporcionalidade da medida cautelar, não se esgota na data exata da infração, mas sim, na persistência do risco atual, o qual se avalia à luz do contexto relacional, do histórico entre as partes e da capacidade do investigado, de, em liberdade plena, reiterar condutas que comprometam a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, a demora na comunicação não implica inexistência de risco, ao contrário, pode por vulnerabilidade emocional, por dependência econômica por receio das consequências ou até mesmo por decorrer de medo, conforme o caso em tela.

Dessa forma, o lapso temporal entre os descumprimentos e a comunicação, não descaracteriza a contemporaneidade quando as circunstâncias indicam que o perigo persiste.

Por fim, em relação à alegação defensiva de inexistência de provas concretas acerca do descumprimento das medidas cautelares, registro que tal discussão demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita de
Habeas Corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.